Tribunal: STF
Processo: RE 96479
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO, DECORRENTE DE CULPA DA RE, QUE
RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DEFEITOS NO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. NÃO SE CARACTERIZA NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS.
159 E 1.103 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.